Tribunal: TJSP
Processo: 1000419-93.2021.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA AUTORA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Ação de indenização por danos morais. Ausência de pedido declaratório de inexistência de relação jurídica. Embora a discussão trazida no processo envolva a suposta contratação fraudulenta de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA AUTORA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Ação de indenização por danos morais. Ausência de pedido declaratório de inexistência de relação jurídica. Embora a discussão trazida no processo envolva a suposta contratação fraudulenta de empréstimo, a autora apenas pleiteou o reconhecimento de danos morais indenizáveis. O juízo de primeiro grau concluiu que a situação descrita não produziu danos morais. Mantém-se essa conclusão. Ainda que se conclua pela inexistência de contratação – o que se presume pelo fato de que a assinatura acostada no contrato impugnado (fls. 10/11) se mostrou totalmente divergente da constante da procuração juntada aos autos (fl. 05) - de fato não se verificou a ocorrência de danos morais a serem indenizados. Não há comprovação nos autos de apontamento do nome da autora nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, ou que tenha havido qualquer violação ao a seu direito da personalidade, ou de sua honra objetiva/subjetiva em razão dos fatos narrados. E ainda, não houve demonstração de que os descontos a privaram do mínimo necessário para sua subsistência, até mesmo porque, se o fossem, teria a apelante pleiteado a suspensão dos descontos e a sua devolução, o que não foi feito. E, ao que parece, viu o valor do empréstimo depositado em sua conta corrente, mas não solicitou devolução ao banco réu. A reduzida repercussão do evento justificava rejeição de indenização por danos morais. Precedentes da Turma Julgadora e do TJSP. Ação julgada improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.